Tribunal: TJMT
Processo: 1014566-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014566-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (AGRAVADO), MARIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE - CPF: 109.231.278-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – CONCURSO PÚBLICO – LIMITAÇÃO DE CORREÇÃO DE PROVAS DISSERTATIVAS – CLÁUSULA
DE
BARREIRA
– LEGITIMIDADE DA PREVISÃO
EDITALÍCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA No 376 – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE – LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A PODER PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.
A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base.

Não há qualquer ilegalidade na norma editalícia que prevê a correção das provas dissertativas, apenas daqueles que obtiverem nota igual e/ou superior a 50 % (cinquenta por cento) na prova objetiva, limitados aos 406 (quatrocentos e seis) primeiros classificados no grupo da ampla concorrência em ordem decrescente.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 635.739/AL, recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da denominada
cláusula
de
barreira
, que possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Popular no 1010513-35.2022.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de que, os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 50% em cada disciplina da prova objetiva, possam continuar a realizar as demais fases do certame, com a divulgação da classificação por ordem de desempenho, ainda que fora do limite de vagas ofertadas.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que não se submeteu ao certame, afastando-se assim eventual alegação de interesse individual e direto com a presente demanda.

Argumenta que, a Ação Popular se trata de medida adequada para promover a discussão sobre a moralidade do ato administrativo.

Assevera que, inobstante o lotacionograma da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão atestar a existência de cargos vagos, o Edital não prevê o número de vagas para provimento imediato ou cadastro de reserva, limitando, todavia, o número de candidatos que teriam a redação corrigida.

Afirma que, ao estabelecer que, 406 candidatos da ampla concorrência, 58 candidatos concorrendo às vagas destinadas às pessoas com deficiência e 116 candidatos concorrendo às vagas destinadas às pessoas pretas ou pardas, seriam selecionados para correção da prova de redação, este quantitativo encontra-se aquém do necessário para atendimento da necessidade de serviço.

Alega que a imoralidade se constitui em fundamento para a propositura da ação popular, independentemente da demonstração da ilegalidade.

Aduz que a discricionariedade administrativa não está imune ao controle judicial, diante da prática de atos que impliquem em restrições a direitos dos administrados.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos: “
no sentido de possibilitar aos candidatos que tenham auferido nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) em cada grupo de disciplinas, nos termos do edital do concurso PJC-MT, tenham as avaliações da prova dissertativa publicada em ordem de classificação e que seja oportunizado aos mesmos a realização das demais etapas do concurso de forma a figurar em lista apartada das vagas imediatas conforme
o seu desempenho até que seja julgado o mérito”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 137893651).

Em sede de contraminuta, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 141190168).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 143751156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que Roque Pires da Rocha Filho moveu Ação Popular em desfavor do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Estado de Segurança Pública e do Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil.

Afirmou na exordial que o Edital no 001/2022- SEPLAG/SESP/MT

trouxe “grave incongruência”, por ter previsto apenas 406 (quatrocentas e seis) vagas em ampla concorrência para o cargo de investigador da Polícia Civil, na condição de cadastro de reserva, uma vez que “
a necessidade de pessoal supera em muito ao pretendido pelo edital”
.

Pontuou que a limitação da correção das provas dissertativas em exato número das 406 (quatrocentas e seis) vagas,
in casu
, impõe uma cláusula de barreira para os participantes, pois, o grupo que obtiver desempenho com notas equivalentes e/ou superiores a 50% (cinquenta por cento) em cada grupo de disciplinas, será impedido de participar das demais fases.

Reforçou que o lotacionograma da SEPLAG, - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, revela a necessidade de vagas, porém, na contramão da realidade dos fatos, o Edital do concurso em questão, não prevê o número de vagas para provimento imediato, mas apenas cadastro de reserva, limitando o número de candidatos que devem ter a redação corrigida.

Requereu a parte autora, a concessão da tutela provisória de urgência para “
determinar a quebra de barreira imposta aos candidatos na prova objetiva, a fim de que os candidatos que auferiram nota igual e/ou superior a 50% em cada grupo de disciplinas na prova objetiva, possam continuar a realizar as demais fases do certame e seja divulgada a sua classificação por ordem de desempenho, ainda que fora do limite de vagas ofertadas imediatamente, formando cadastro de reserva e possam ser convocados posteriormente em face de necessidade superveniente da Administração Pública no período de validade do Concurso
”.

A medida liminar não fora concedida pelo juízo a quo, ao argumento de que “
a limitação de número exato de provas dissertativas a serem corrigidas pela entidade responsável, contida no
item 15.11.2 do Edital

(...)
não causa lesividade ao patrimônio público ou à moralidade administrativa
”.

Contra tal decisão, o recorrente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, o qual não comporta provimento. Explico.

Prefacialmente, cumpre registrar a evidente legitimidade ativa do autor da Ação Popular, conforme se verifica do disposto na Lei no 4.717/1965:

“Art. 1o
Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios
, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos”
(destaquei).

Pois bem. Conforme já explicitado, no Edital no 001/2022- SEPLAG/SESP/MT, foi estabelecida limitação para a correção das provas dissertativas, sendo necessário para tal, a obtenção de
pontuação na Prova Objetiva igual e/ou superior a 50% (cinquenta por cento), de cada grupo de conhecimento, limitados aos primeiros 406 (quatrocentos e seis) candidatos no grupo da Ampla Concorrência, os quais serão classificados em ordem decrescente.

Vejamos:

“
15.11. DA PROVA DISSERTATIVA

(...)

15.11.2. Farão a Prova de Redação todos os candidatos regularmente inscritos. Serão selecionados para correção da Prova de Redação, para cada cargo, somente os candidatos com pontuação na Prova Objetiva igual ou superior a 50%, de cada grupo de conhecimento dessa Prova e classificados, segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova, sendo 406 candidatos da Ampla Concorrência, 58 candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência e 116 candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas Pretas ou Pardas
”

O questionamento acerca da legitimidade da cláusula de barreira, que é o caso dos autos, já fora objeto de pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 635.739/AL – RG, no qual se firmou a tese de que:
“É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.
[STF. RE 895791 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado a 29/06/2018.

No mesmo sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA CLÁSULA DE BARREIRA, RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. A LEI 8.666/1993 NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM QUESTÕES ENVOLVENDO CONCURSOS PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a questão ao direito de preferência e precedência em relação aos aprovados no certame realizado no ano de 2013, para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da PMMS, uma vez que a parte agravante foi aprovada na prova escrita do processo seletivo interno na 306a. colocação.

2. Como asseverado na decisão recorrida,
trata-se da chamada cláusula de barreira nos concursos públicos, tendo o julgado recorrido acompanhado a jurisprudência firme desta Corte no sentido da legalidade de tal disposição
. Precedentes(...).

(AgInt no AREsp 1174489/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 10/5/2019). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS E DAS VAGAS EM CADASTRO DE RESERVA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376/STF.

1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE-RG 635.739/AL,
é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
(Tema 376/STF). 2. Tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido em consonância com a tese acolhida pelo Pretório Excelso, no sentido de que
os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital para formação de cadastro reserva não têm direito líquido e certo à nomeação, considerada a cláusula de barreira
, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao apelo extremo.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 42.184/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018). [Destaquei]

De mesma forma, em situação análoga a dos autos, já se posicionou esta colenda Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATOS QUE NÃO CONFIGURARAM NA CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME – LIMINAR INDEFERIDA – LIMITE AO QUANTITATIVO MÁXIMO PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL – LEGALIDADE – DECRETO N. 2717/2010 – MATÉRIA DIVERSA DA REGRA EDITALÍCIA – CLÁUSULA DE BARREIRA – LEGITIMIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 376 - DIREITO LIQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.
1 - Demostrado que não há qualquer ilegalidade na norma editalícia que prevê a classificação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, bem como a criação de um cadastro de reserva, ao qual se limitam as vagas a 50%, condizentes com o cargo ofertado, a denegação da ordem é medida que se – inexistência de direito líquido e certo ou abusividade – ordem denegada.
2 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 635.739/AL, recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da denominada cláusula de barreira, que possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame.
3 - Inexiste direito líquido e certo a ser amparado, tampouco abusividade ou ilegalidade, na hipótese de estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.(N.U 1005869-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

Desta feita, a tese em julgamento de recurso com repercussão geral reconhecida seria, por si só, fundamento apto à rejeição do pretendido pelo agravante.

Por outro lado, muito embora reconheça-se a necessidade de reforço no quadro de pessoal da área de Segurança Pública, fato aparentemente ratificado até mesmo pelo Secretário de Estado, com a devida vênia, não cabe ao Administrado, diante da previsão de cargos vagos em lotacionograma, pretender, sem o devido amparo legal ou fundamento apto para tanto, adentrar à discricionariedade, conveniência, oportunidade e dotação orçamentária da Administração, quanto à nomeação de servidores, por meio de concurso público.

Com efeito, penso que é vedado ao Poder Judiciário, invadir o mérito administrativo, sob o pretexto de defesa da ordem jurídica e dos interesses da coletividade.

Não bastasse isso, evidencia-se temerário o provimento do presente agravo, em razão do risco de dano inverso, pois, acaso acolhida a pretensão do autor
,
o certame certamente terá seu cronograma prejudicado, postergando a nomeação dos servidores, especialmente se não evidenciada ilegitimidade perpetrada pela Administração, no que tange aos termos do edital do concurso público.

De mais a mais, impositivo declinar ainda, que a pretensão esposada pelo agravante, esgota, no todo, o objeto da Ação Popular da origem, o que não pode ser admitido.

Assim, apreciar tal questão neste momento processual, culminaria na concessão de todo o objeto da ação, o que é vedado por lei, a teor do que dispõe o art. 1o, “caput”, da Lei no 9.494/97 c/c art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, que assim está disposto,
in verbis
:

“
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos. 2 - De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 3 - Para a concessão da aposentadoria especial em antecipação de tutela, se faz necessário a necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo o Agravante indeferiu administrativamente o pedido. (TJ/MT - N.U 1012392-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

À vista disso, considerando-se que a decisão agravada, harmoniza-se com a mais moderna jurisprudência dos Tribunais superiores, a manutenção do
decisum
proferido pelo juízo a quo é medida de rigor.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022